Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714651-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: K. V. S. J. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida a K.V.S.J. como forma de exclusão do processo cumulada com as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade (fls. 278/283). Alega o agravante que a VEMSE buscou de todas as formas possíveis fazer com que o adolescente cumprisse as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Juízo de Conhecimento pode revogar a remissão concedida nos autos. Pontua que “a decisão questionada desconsidera a regra disposta na parte inicial do artigo 127, do ECA, a qual determina que a remissão não implica em reconhecimento da responsabilidade (...) Isso se justifica, na medida em que a remissão é concedida antes da sentença, inexistindo, pois, juízo de mérito acerca do ato infracional”, logo, “tem caráter precário, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme se infere do artigo 128 do ECA”. Acrescenta que “Embora o respectivo dispositivo permita a revisão da medida imposta, ao analisá-lo em cotejo ao que prevê o artigo 127, do ECA, percebe-se que não é possível substituir a medida aplicada por outra mais grave. Não é demais lembrar, também, que o artigo 43, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE), dispõe que a substituição por medida mais gravosa só terá cabimento em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive, para aplicação da internação sanção. Dessa forma, constata-se que, no presente caso, ao contrário do afirmado na decisão agravada, a Vara de Execução não poderia aplicar medida mais gravosa ao jovem, tampouco impor-lhe a internação sanção, vez que, tais providências, por imperativo legal, necessitam do devido processo legal”. Narra que a decisão proferida acarreta prejuízo ao adolescente, na medida em que permanece inserido em situação de vulnerabilidade. Requer, assim, em sede de antecipação de tutela, a revogação da remissão concedida a K.V.S.J. com abertura de vista para o oferecimento da representação. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Alinhadas tais considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal pretendida, desde que presentes os pressupostos legais, que, por sua vez, se encontram descritos no artigo 300 do referido Diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo que se depreende dos autos, em 29/1/2022, o agravado assumiu a propriedade de grande quantidade de drogas encontradas em uma residência localizada na Região Administrativa de Ceilândia/DF, local em que reside (fls. 32/33). Segundo se verifica do Laudo de Exame Químico acostado aos autos, na ocasião, foram apreendidos 3.920 (três mil, novecentos e vinte) comprimidos de Rohypnol, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha perfazendo 10.697,38 (dez mil, seiscentos e noventa e sete gramas e trinta e oito centigramas), além de 3 (três) porções de cocaína, perfazendo 442,91 (quatrocentos e quarenta e dois gramas e noventa e um centigramas) (fls. 103/122). Diante do caso, o Ministério Público manifestou-se pela concessão se remissão como forma de exclusão do processo mediante o cumprimento das medidas de liberdade assistida pelo período mínimo de 6 (seis) meses e de prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) meses (fls. 87/89), o que foi homologado pelo d. magistrado da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal - VRAIIJ (fls. 98/99). Em 24 de abril de 2022, o adolescente foi vinculado à medida socioeducativa na unidade da Ceilândia/DF (fl. 201). Em Relatório Informativo, a Gerência de Atendimento em Meio Aberto relatou que: “Frente os fatos expostos e da aparente recusa do adolescente em cumprir as medidas socioeducativas, informamos que K. V. S. encontra se na situação de descumprimento”. Destaca-se que conquanto tenha sido realizada diversas tentativas de contatos telefônicos, além de ao menos 6 (seis) atendimentos presenciais, o jovem não compareceu, tampouco apresentou justificativa (fls. 217/219). Na sequência, foi determinado pela MM. Juíza de Direito o contato telefônico com o socioeducando e seus responsáveis legais a fim de justificar o descumprimento (fl. 224). Em justificativa, o adolescente afirmou que não deseja cumprir as medidas que lhe foram impostas (fl. 227). Foi designada audiência de admoestação (fls. 230/231 e 234), oportunidade em que foi proferida a seguinte decisão: “Tendo em vista o comparecimento do jovem nesta oitiva, bem como ter este demonstrado compromisso em retornar ao cumprimento das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, determino, por ora, a sua continuidade. Ficou o socioeducando devidamente advertido das consequências do reiterado descumprimento, inclusive com a possibilidade de comunicação ao Juízo de Conhecimento a fim de se verificar a possibilidade de revogação da remissão concedida no processo infracional que deu origem a este PEMSE”. (fl. 246). Produzido novo Relatório Informativo, esse fez constar que: “depois da audiência de advertência - dia 02/03/2023, esta equipe de referência entrou em contato com a genitora do Jovem K., Sra A., com objetivo de agendar atendimento. Foi agendado para o dia 09/03/2023, às 16hs. No dia 09/03, o jovem não compareceu no atendimento agendado e não justificou a falta. A equipe de referência entrou em contato com a genitora com o objetivo de saber o motivo da falta. A Genitora informou que lembrou o Jovem do atendimento e se ofereceu para acompanhar o mesmo na Unidade. No entanto, K. respondeu para genitora que não vai cumprir a Medida Socioeducativa” (fls. 257/258). Diante disso, o Ministério Público pleiteou pelo retorno dos autos à Vara de Conhecimento a fim de se verificar a possibilidade de revogação da remissão (fl. 260). A MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, exarou decisão, nos seguintes termos: “Assim, acolho a manifestação ministerial e determino o sobrestamento da presente execução e o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Juízo de conhecimento, a fim de que seja analisada a possibilidade de revogação da remissão concedida.” (fls. 262/263). Perante o Juízo de Conhecimento, o Ministério Público pleiteou a revogação da remissão, com abertura de prazo para o oferecimento da representação (fls. 267/271). Após a manifestação da Defesa (fls. 275/277), o MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação (fls. 278/283): “Não é caso de revogação da remissão, pois nem todas as providências, em relação à reavaliação da medida, foram adotadas pelo Juízo da execução, notadamente a internação-sanção, providência prevista no ECA para situações que tais (...) Além da realização de audiência de justificação, haviam outras medidas como a aplicação da internação-sanção, medida que tem o objetivo de coagir o adolescente, legalmente, a aderir ao cumprimento de medida menos gravosa do que uma medida restritiva de liberdade de duração indeterminada. Que direito tem o adolescente de não atender uma convocação da Justiça? Adolescente não pode recusar-se a cumprir, sem qualquer justificativa, um acordo, e, por isso, uma obrigação jurídica, que ele e todo o sistema de Justiça fizeram (...) Ademais, não é possível revogar sentença que concedeu remissão judicial como forma de exclusão ou extinção do feito. Não há previsão legal que autorize revogação da sentença concessiva de remissão na forma citada (...) Em reforço: o que a lei prevê é revisão da medida. Isso não se confunde com revogação, nem muito menos com revogação de sentença (...) Vale a pena destacar também que a Lei 12.594/2012 não só trouxe a possibilidade de reavaliação e de substituição de mse, como também permitiu a substituição dela por outra mais grave, trazendo, contudo, requisitos para tanto (§ 1o do art. 42). Como se observa, os dispositivos acima citados evidenciam ampla margem de atuação do Juízo da execução, na medida em que permite até mesmo que se substitua a medida fixada no processo de conhecimento, sem que haja qualquer intervenção desse Juízo. Somente é possível a retomada de processo de conhecimento na hipótese em que a remissão é concedida como forma de suspensão, pois o que se encontra suspenso pode, naturalmente, voltar a prosseguir. Essa constitui a única possibilidade de revisão da sentença que concedeu a remissão, em caso de descumprimento do acordo pactuado entre o Estado e o adolescente. No caso dos autos ou nas hipóteses de concessão de remissão como forma de extinção de processo, não há que se falar em possibilidade de retomada ou de abertura de processo, não só por falta de previsão legal”. Irresignado, o Ministério Público ingressa com o presente recurso, visando, em suma, que seja revogada a remissão concedida, seguida da determinação do regular prosseguimento do processo socioeducativo. Razão lhe assiste. No que tange ponto, importa esclarecer que, na espécie, o agravado foi beneficiado com a remissão pré-processual, como forma de exclusão do processo mediante o cumprimento da medida de liberdade assistida pelo período mínimo de 6 (seis) meses e de prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) meses (fls. 98/99) em decorrência de fato praticado em 29/1/2022 (fls. 32/33). Neste particular, vale frisar que os artigos 126 a 128, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que: Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. Denota-se, portanto, que a legislação prevê três hipóteses de remissão: (1) como forma de exclusão do processo, (2) como forma de suspensão do processo e (3) como forma de extinção do processo. A remissão como forma de exclusão do processo é aquela oferecida pelo Ministério Público, nos termos do artigo 126, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente e homologada pelo d. magistrado, como na espécie. Já a remissão como forma de suspensão e extinção do processo são aquelas concedidas pelo juiz. No caso, conforme já dito, o agravado foi beneficiado com a remissão como forma de exclusão do processo (pré-processual – art. 126, caput, ECA) que segundo a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça não é benefício definitivo. Logo, comporta revisão judicial a qualquer tempo. Na hipótese, é possível constatar que apesar da unidade de atendimento de Ceilândia/DF ter adotado todas as providências de que dispunham para assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas, o recorrido insistiu em descumpri-las. É perceptível que o jovem não se engajou na realização das atividades propostas demonstrando, assim, claro desinteresse, mesmo cientificado das consequências do descumprimento. Nesse contexto, deve ser revogada a remissão como forma de exclusão do processo, possibilitando o oferecimento da representação, pois ao contrário de um dano, a medida visa proteger o jovem do risco de permanecer na seara infracional, tudo em consonância com o princípio do melhor interesse e dos demais princípios previstos na Lei no 8.069/1990, notadamente diante de seu histórico de uso de substância entorpecente e de evasão escolar (fls. 208/212). Forte nestas razões, DEFIRO a liminar vindicada para revogar a remissão concedida a fim de possibilitar que o processo socioeducativo tenha regular prosseguimento. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, vista ao agravado para as contrarrazões. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2023 14:03:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora